Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PASSAGEM. PAGAMENTO POR MILHAS. ASSENTO NA CLASSE EXECUTIVA. ALTERAÇÃO PARA CLASSE ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE CLASSES. CRÉDITO EM MILHAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR (R$5.000,00) MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelos autores é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. Verifica-se dos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas em voo internacional com assentos na classe executiva, porém houve alteração do voo de retorno e os passageiros foram acomodados em assentos da classe econômica.
3. Configura falha na prestação de serviço a acomodação dos passageiros em assento de classe diversa da contratada, e, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor relativos aos defeitos na prestação dos serviços que disponibiliza no mercado de consumo, eximindo-se de tal responsabilidade apenas se comprovado algum fato excludente do nexo causal entre o dano e o serviço prestado, o que não ocorreu na hipótese.
4. Não obstante a recorrente imputar à corré a responsabilidade exclusiva quanto ao fato ocorrido, em se tratando de relação consumerista todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores (art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, CDC).
5. Diante do inegável prejuízo sofrido pelos recorridos, é medida que se impõe a condenação solidária das rés à compensação material relativa à mudança do assento da classe executiva para a econômica. Todavia, o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas deve ser realizado mediante crédito de pontos do programa de fidelidade da companhia aérea na conta do recorrido, no total de 96.000 milhas, conforme pesquisa realizada pelos recorridos.
6. Ficou configurado o dano moral por violação à honra subjetiva dos consumidores, especialmente pelo menosprezo aos seus direitos, revelado na conduta da empresa aérea. Nota-se que os consumidores foram tratados pelas fornecedoras como meio para atingir um fim (o lucro), o que consubstancia conduta negativa e intolerável no mercado e na vida em sociedade (ultrapassando, aqui, mero transtorno do cotidiano). O valor arbitrado de R$ 5.000,00, sendo R$ 2.500,00 para cada um dos recorridos, é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, além de estar em conformidade com os valores fixados pelas Turmas Recursais do DF.
7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos morais devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do CC. Entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 2022565/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022) adotado também por esta 1a Turma Recursal (Acórdão 1400598 e Acórdão 1417993).
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que o reembolso da diferença tarifária pelas rés seja realizado por meio de crédito de 96.000 pontos do programa de milhagens Smiles na conta do recorrido, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Custas recolhidas. Sem honorários diante da inexistência de recorrente integralmente vencido.